Tribunal: STF
Processo: RE 1569579
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Doc. 11).



    Na origem (Doc. 2), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA ajuizou Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, postulando a realização, no prazo de 30 (trinta) dias, das seguintes diligências a fim de sanar irregularidades no Mercado Público daquele município: 1) Revitalização dos sanitários; 2) Limpeza adequada dos portões, paredes e fachada do mercado; 3) Limpeza e pintura (com tinta lavável) das paredes internas do mercado; 4) Fixação de telas nas caixas de drenagem, para impedir o acesso de insetos e a entrada de resíduos; 5) Instalação de coletores de resíduos sólidos na parte interna e externa do mercado público; 6) Aumentar a reserva de água potável para atender a demanda dos comerciantes locais; 7) Identificar os boxes por numeração; 8) Comercialização de produtos de origem animal, em especial as carnes bovinas sob a devida refrigeração, e bem acondicionadas, impedindo o contato com vetores transmissores de doenças; e, por fim, 9) a Absorção dos comerciantes responsáveis pela venda de aves e pescados para o interior do mercado público, podendo ocupar os boxes vazios ali existentes” (Doc. 5, fls. 1-2).



    O Juízo singular julgou procedente o pedido para determinar ao Município que efetue as providências acima referidas no prazo de 180 dias, aduzindo, para tanto, o seguinte (Doc. 5, fl. 5):



    “A opção quanto ao tipo de política pública a ser adotada cabe especialmente ao Poder Executivo, com observância da legislação vigente. Omitindo-se o Poder Executivo, surge a violação a direito fundamental de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário. (...) 



    No âmbito da matéria discutida neste feito não é difícil constatar que a constante e reiterada omissão do poder público acerca das condições insalubres do Mercado Público Municipal, causa irremediáveis riscos ao meio ambiente e à saúde dos munícipes.



    Sendo assim, o descumprimento por parte do promovido dos deveres constitucionais e infraconstitucionais de garantir a preservação do meio ambiente e de atentar às normas legais e técnicas referentes à saúde pública, revela adequada e impositiva a presente intervenção judicial, tudo em prol do interesse coletivo, assegurando à população local, condições favoráveis e salubres de vida. Isso porque, envolve direito da população local às condições favoráveis de manutenção da saúde, razão porque concluo que a questão pode e deve ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário e de sua necessária intervenção, tendo como baliza o interesse coletivo.



    (...) 



    Ainda da análise dos autos, observa-se que o ajuizamento da presente ação civil pública ocorreu em 2018, sendo que foi precedida da instauração de procedimento administrativo, objetivando averiguar a disposição final inadequada de resíduos sólidos urbanos no Município. No âmbito do referido procedimento, restou demonstrada a reiterada e continuada conduta omissiva do réu em gerir adequadamente as instalações do Mercado Público no âmbito municipal, porquanto sem qualquer tipo de manutenção que vise resguardar o bem comum da população que usufrui de tal espaço.



    Apresentado relatório técnico atualizado de inspeção sanitária no mercado público de Caaporã (fls. 62/69), em 25 de setembro de 2017, a vigilância sanitária apontou as seguintes irregularidades: 1) “Sanitários: tubulação de água danificada, reservatório de água improvisado e sem tampa de proteção, ausência de sabonete líquido, ausência de caixa de descarga e também de tampa protetora no vaso sanitário; 2) Portões e Fachada do Mercado: a fachada e os portões encontram-se sem limpeza adequada, com poeiras, sujidades e fungos aparentes; 3) Paredes Internas: algumas paredes estão com infiltrações e umidade, o que ocasionou na presença de colônias de fungos (mofo) e algas (lodo); 4) Caixas de Drenagem: ausência de telas protetoras nas caixas de inspeção das canaletas de drenagem, que possam impedir o acesso de insetos e a entrada de resíduos; 5) Coletores de Resíduos Sólidos: ausência de coletores de lixo adequados, internos e externos; 6) Exposição de Carnes Bovinas: exposição de carnes bovinas sem refrigeração e ausência de identificação dos boxes; 7) Boxes Vazios: boxes vazios à disposição”. 



    Ademais, o acervo fotográfico apresentado no Id. 16008684 (fls. 01 à 08), com documento intitulado "Relatório Técnico - Inspeção Sanitária no Mercado Público de Caaporã", produzido pela própria Secretaria de Saúde do Município em conjunto com a coordenadoria de vigilância sanitária, evidencia a situação caótica na qual se encontra o Mercado Público de Caaporã. 



    Portanto, pelo que se vê dos autos, o promovido não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito titularizado pelo Autor, ou seja, não restou comprovado que tomou medidas efetivas revitalizar as instalações do mercado público municipal, minimizar os efeitos dele decorrente e mitigar os danos causados aos populares que fazem uso deste espaço.”



    Esse entendimento foi mantido no acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 11):



    “PODER JUDICIÁRIO PARA A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DE DIREITOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE, DENTRE ELES, O SANEAMENTO BÁSICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes.” (STF; ARE-AgR 761.127; AP; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 24/06/2014).”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CAAPORÃ aponta violação ao art. 2º da CF/1988, ao fundamento de que “o recorrido visa interferir diretamente nos atos do Poder Executivo, requerendo providências, obras e aquisições de equipamentos, através do Poder Judiciário, que ache necessário ao funcionamento do Mercado público sem ao menos saber se o orçamento público comporta a promoção de tais ajustes para o momento” (Doc. 13, fl. 7).



    Em seguida, a Presidência do TJPB determinou o retorno dos autos ao relator do processo para eventual juízo de retratação ao Tema 698 da repercussão geral (Doc. 21).



    Em nova análise da questão, o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “a discricionariedade do Poder Executivo na formulação e execução das políticas públicas não se mostra absoluta, pois, procedido de forma a comprometer a eficácia dos direitos fundamentais, cabendo ao Poder Judiciário nelas intervir, de modo que o mínimo existencial seja garantido aos indivíduos” (Doc. 23, fl. 4). 



    Ato contínuo, o RE foi admitido (Doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 5):



    “V. DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 102, §3º, DA CF/88: 



    10. Com relação às apontadas violações acima citadas, trata-se de matéria de importante relevância para conhecimento do presente recurso extraordinário.



    11. A causa trazida a esta Corte Suprema é de interesse de toda a coletividade, pois a decisão aqui proferida, por certo, transcende os limites subjetivos da demanda, já que será passível de aplicação nos demais casos semelhantes, pondo em xeque a segurança jurídica do nosso ordenamento. 



    12. Verifica-se, portanto, a relevância das questões de direito, pois o presente recurso extraordinário está a provocar a definição acerca dos contornos de um instituto jurídico, incidente em inúmeras outras relações, firmando um precedente norteador das futuras controvérsias acerca do mesmo tema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse precedente ficou assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (RE 684.612/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2023)



    Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 



    A propósito, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do Tema 698:



    “34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo fraco de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo. 



    (…)



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o estado de coisas ideal o resultado a ser alcançado, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    À luz do Tema 698 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu que há efetiva omissão do Estado relativamente às condições insalubres do Mercado Público Municipal a revelar espaço para intervenção judicial em prol do interesse coletivo, de modo a assegurar a população local condições favoráveis e salubres.



    Desse modo, verifica-se que o entendimento estabelecido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, em especial com a tese estabelecida no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido. 



    Por fim, divergir dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria a incursão nas provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte escolar público. Zona rural. Direito fundamental à educação. Intervenção judicial em políticas públicas. Manutenção de estradas. Princípio da separação dos Poderes. Possibilidade excepcional. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Alegada ausência de omissão na melhoria da via pública questionada. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Prazo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso referente à obrigação do Município de Barbacena de realizar reparos e obras em estradas rurais que dão acesso a uma instituição de ensino rural, visando garantir o direito à educação de crianças e adolescentes. 2. O Ministério Público solicitou a condenação do Município de Barbacena à realização de obras e reparos nas estradas, alegando que a má conservação impede o acesso dos alunos à escola, configurando omissão na proteção do direito fundamental à educação. 3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reformou a sentença e considerou procedente o pedido inicial do Ministério Público, impondo ao Município a obrigação de fazer as obras e reparos nas estradas e fixando multa diária em caso de descumprimento. Em sede de embargos de declaração, manteve a decisão e o valor da multa, afirmando que a intervenção judicial estava em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Tema RG nº 698. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: saber (i) se a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de manutenção de estradas para acesso à educação viola o princípio da separação de Poderes; (ii) estabelecer se é cabível a revisão do acórdão recorrido à luz do Tema RG nº 698, diante da suposta ausência de omissão estatal e existência de medidas já adotadas pelo Município; e (iii) se a fixação da multa diária contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão anterior. 6. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em situações excepcionais de inércia do Poder Público, sem que isso viole o princípio da separação de Poderes, especialmente na proteção de direitos fundamentais. 7. A reversão da decisão recorrida, mediante a qual foi confirmada a omissão do Município na manutenção das vias de acesso à escola, e a revisão da multa diária exigem o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, impor ao Município a obrigação de realizar obras em estradas rurais para viabilizar o transporte escolar quando demonstrada omissão administrativa que comprometa o direito fundamental à educação. A análise da ausência de omissão e da suficiência das ações administrativas adotadas pelo ente público demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, 2º, 6º, 18, 30, 34, 205 e 227; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.437.742-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 25/09/2023; ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017; ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021.” (RE 1545044 AgR / MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 28/8/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1495011 AgR / RJ, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente